Tribunal: TCU
Processo: 039.805/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2014, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1525/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 828/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) , em desfavor de Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior, prefeito do Município de Paulista/PE na gestão 2013-2016, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) , no exercício de 2014, no valor de R$ 1.320.012,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 2.203.119,78, superior ao valor repassado no exercício, tendo em vista o acréscimo dos juros auferidos com a aplicação dos recursos no mercado financeiro e de parte do saldo remanescente do exercício anterior. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o) ; considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 5/9/2019, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o Parecer n° 3480/2019/DIAPC/COECS/CGPAE/ DIRAE (peça 8) , de 5/9/2019, que tratou da análise técnica da Prestação de Contas do PNAE 2014 da Prefeitura Municipal de Paulista/PE, e o Parecer Conclusivo no 1102/2022/DIAFI/COAFI/ CGAPC/DIFIN (peça 9) , de 29/12/2022, que concluiu pela n¿o aprovação das contas; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 27-30) . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 039.805/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gilberto Goncalves Feitosa Junior (XXX.882.414-XX) . 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Paulista/PE. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.